Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703161-72.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE PAULO ANTONIO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E S P A C H O Vistos, etc. Em análise o petitório de ID 63771129. Confiro derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que a parte apelada cumpra o comando estampado no ID 63350281, pena de indeferimento da benesse. Após, retornem-me conclusos para julgamento. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator